Tribunal: TJBA
Processo: 8000524-54.2023.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000524-54.2023.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOTUPORA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO PABLO SANTOS BATISTA registrado(a) civilmente como DIEGO PABLO SANTOS BATISTA, GABRIEL BRANDAO DE MAGALHAES

APELADO: CELINA DE SOUZA NEVES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL BRANDAO DE MAGALHAES, DIEGO PABLO SANTOS BATISTA registrado(a) civilmente como DIEGO PABLO SANTOS BATISTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. QUINQUÊNIOS. PREVISÃO EM ESTATUTO MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. REFORMA DE OFÍCIO EM REEXAME NECESSÁRIO

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização ajuizada por servidora pública aposentada, visando o recebimento de verbas trabalhistas não pagas durante a vigência do vínculo.

2. Sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Tanque Novo que reconheceu a prescrição quinquenal, deferiu parcialmente os pedidos e indeferiu o pedido de danos morais.

3. Apelação da parte autora para afastar a prescrição das licenças-prêmio, reconhecer a suspensão do prazo prescricional por requerimento administrativo, incluir quinquênios desde janeiro de 2017 e obter indenização por danos morais.

4. Apelação do Município sustentando ausência de comprovação e de previsão legal para as verbas deferidas, inclusive adicional por tempo de serviço e férias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição sobre a pretensão de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas; (ii) saber se os requerimentos administrativos têm efeito suspensivo da prescrição; (iii) saber se a servidora faz jus aos quinquênios desde 2017; (iv) saber se o não pagamento das verbas salariais configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.254.456/PE), firmou o entendimento de que o termo inicial da prescrição da conversão em pecúnia da licença-prêmio é a data da aposentadoria.

8. A autora se aposentou em 27/01/2022 e ajuizou a ação em 31/08/2023, dentro do quinquênio legal.

9. Os requerimentos administrativos protocolados em 08/02/2022 e 30/12/2022 suspenderam o curso da prescrição, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

10. Reconhecida a suspensão, a autora faz jus aos quinquênios a partir de janeiro de 2017.

11. Quanto ao adicional por tempo de serviço, há previsão expressa no art. 99 da Lei Municipal nº 003/95.

12. A alegação de gozo regular das férias pela autora não se sustenta por ausência de prova nos autos, sendo ônus do empregador demonstrar a fruição e o pagamento do terço constitucional.

13. O saldo de salários foi devidamente comprovado nos autos e não foi impugnado especificamente pelo Município.

14. O não pagamento de verbas salariais, por si só, não configura dano moral, ausente prova de circunstância excepcional.

15. Com base na EC 113/2021, as parcelas vencidas devem ser corrigidas pelo IPCA-E até a vigência da emenda, e após, pela taxa SELIC.

16. Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública (CPC, art. 85, §4º, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso do Município conhecido e desprovido.

18. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para: (i) afastar a prescrição das licenças-prêmio e condenar o Município ao pagamento de 6 meses convertidos em pecúnia; (ii) incluir na condenação os quinquênios devidos desde janeiro de 2017.

19. Sentença reformada de ofício, em sede de reexame necessário, para: (i) aplicar os consectários nos moldes da EC 113/2021; (ii) determinar que os honorários sejam fixados na liquidação.

Tese de julgamento: "A prescrição da pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio não se configura quando a ação é ajuizada dentro do quinquênio contado da aposentadoria, especialmente quando comprovada a suspensão do prazo por requerimento administrativo. O adicional por tempo de serviço possui amparo legal específico e sua concessão é devida conforme a legislação local. O inadimplemento de verbas salariais não configura dano moral na ausência de demonstração de abalo concreto à personalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000524-54.2023.8.05.0254
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE BOTUPORA e outros
e como apelada
CELINA DE SOUZA NEVES OLIVEIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso do município réu e dar provimento parcial ao recurso da parte autora

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .